Tribunal: TJDFT
Processo: 0702055-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SETOR HABITACIONAL PONTE DE TERRA DO GAMA. PROPRIEDADE PARTICULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ESCRITURA E FORMAL DE PARTILHA NÃO REGISTRADOS. CONSTRUÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. OCUPAÇÃO RECENTE. POSSIBILIDADE DE DEMOLIÇÃO IMEDIATA.

1. Se as pessoas jurídicas em nome de quem a terra estaria registrada não compõem o polo passivo da ação, os pedidos de cunho declaratório, relativos ao reconhecimento da propriedade alegadamente particular da área, somente podem ser avaliados em caráter incidental e até o limite do necessário para embasar os pedidos cominatórios de obrigação de não fazer, voltados a obstar a ação fiscalizatória do Distrito Federal (DF Legal). Portanto, se o raciocínio do julgador foi pela indiferença da questão de a área ser pública ou particular, já que o alvará de construção seria necessário em qualquer dos casos, não procede a alegação de que a sentença seria citra petita.

2. Ainda que, dentro dos limites subjetivos da lide, se admita o pedido declaratório como autônomo, e não puramente incidental, é certo que não se presta a comprovar a propriedade a escritura pública antecedida por formal de partilha, quando não apresentada a certidão de matrícula pertinente, para demonstrar que tais títulos foram regularmente registrados.

3. Em se tratando de obra recente em área pública, é cabível a ação demolitória imediata, nos termos do art. 133, § 4o, da Lei Distrital no 6.138/18 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal). Nem se diga que, havendo dúvida quanto ao fato de a área ser pública ou particular, se deva obstar a ação fiscalizatória, porque sequer restou comprovado que a construção já existisse ao tempo do ajuizamento da ação, não se podendo conceber da utilização da via judicial para conceder salvo conduto que autorize a construção sem o necessário licenciamento prévio.

4. Apelo não provido.